Tribunal: STF
Processo: ARE 756917
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 739.382. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SOBRESTAMENTO. PENDÊNCIA DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 739.382, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    2. A pendência de recurso no Superior Tribunal de Justiça não implica no sobrestamento do extraordinário, quando o apelo extremo não possuir condições de admissibilidade. Precedentes: AI 488.301-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 17/9/2004 e AI 199.995-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 6/2/1997. 



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Depósito do valor da condenação com fundamento no artigo 57, § 6º da Lei de Imprensa Atitude que não se mostra incompatível com a vontade de recorrer, haja vista que à época da interposição do recurso, referido diploma legal continuava em vigor, só tendo sido reconhecida sua não recepção pela Constituição Federal de 1988 no ano de 2009, com a ADPF 130 Recurso conhecido - Publicação de notícia divulgando declarações concedidas pelos autores ao jornalista via e-mail associada à divulgação de frame de página pessoal dos autores na internet, onde estes publicaram fotos de sua intimidade Alegação de que não houve autorização para a publicação das fotografias tampouco das declarações, sendo estas últimas deturpadas. Comprovação de que o jornalista limitou-se a publicar a declaração expressamente autorizada por um dos autores via e-mail - Ausência de animus injuriandi vel diffamandi - Fotografias que foram disponibilizadas voluntariamente pelos próprios autores na internet, permitindo-se o acesso irrestrito a todos os usuários da rede. Ausência de violação à intimidade e privacidade Publicação de nota sugerindo que um dos autores possui boneco com suas características. Não comprovação da veracidade da informação, restando caracterizado o caráter ofensivo da publicação. Danos morais configurados que devem ser fixados com razoabilidade Litigância de má-fé Não configuração - Inversão dos ônus da sucumbência – Recurso parcialmente provido”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.